Tribunal: CARF
Processo: 19515.003654/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003654/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CLINICA MEDICA AUXILIAR S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003654/2009-60
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 204/222) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 185/195, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.239.980-0, no montante de R$ 31.900,32 (fls.
04/07), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 24), Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fl. 25) e demonstrativos (fls. 26/29), referente à aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 04):
DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 31.900,32
TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 186/187):
1. O presente processo trata de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima
identificada (DEBCAD n° 37.239.980-0, auto lavrado em 28/09/2009 e ciência do
contribuinte em 01/10/2009, fis.21) que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração,
fls. 22, refere-se à infração ao art. 32, IV, § 3o da Lei 8.212./91 uma vez que o
contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, consoante previsto no inciso IV, § 5o do
mencionado dispositivo legal, competências 01/2004 a 12/2004, com valor de R$
31.900,32 (trinta e um mil, novecentos reais e trinta e dois centavos), vide Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 23.
1.1. Consta no referido Relatório Fiscal da Infração, fls. 22, que foram não foram
informados valores de remuneração de segurados empregados, consistentes nas
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

divergências encontradas entre a Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e as GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social do ano de 2004.
1.2. Consta do mencionado Relatório Fiscal da Infração que a empresa não apresentou a
informação solicitada em Termo de Intimação Fiscal para discriminar os valores que
compõe itens de DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais - Ano
Calendário 2004 e que as totalidades desses valores foram considerados com integrantes
da remuneração dos empregados e de seus respectivos salários de contribuição, base de
cálculo das contribuições previdenciárias (ficha 04 A, item 27; ficha 05 A, item 02, fls.
30).
1.3. Na mesma ação fiscal foram lançados, entre outros, os autos de infração das
respectivas obrigações principais vinculados à obrigação acessória em apreço
(DEBCAD n° 37.239.983-5, contribuições da empresa e DEBCAD n° 37.239.981-9,
contribuições dos segurados) constando em seus respectivos Relatórios Fiscais,
respectivamente, que a multa foi aplicada atendendo o que determina o art. 106, II, "c"
do CTN, ou seja, como comparação, observância e aplicação da legislação mais
benéfica (comparação da legislação em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores
— art. 32, § 5o da Lei 8.212/91 — com a legislação superveniente - art. 44 da Lei
9.430/96, nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/91, este acrescentado pela Lei
11.941/2009).
1.4. Em decorrência da referida comparação e aplicação da legislação mais benéfica,
demonstrada às fls.36 dos autos DEBCAD n° 37.239.983-5 e fls. 26 deste processo, a
Fiscalização apurou que a legislação atual não é mais benéfica para todas as
competências em questão, ou seja, de 01/2004 a 12/2004 e, assim, a multa para todas as
competências foi lançada neste auto de infração, vide Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, fls. 23 e planilhas demonstrativas do cálculo da multa, fls. 24/27.
(...)
Registre-se, ainda, que durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo
especificados:

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/10/2009 (AR de fl. 23) e
apresentou sua impugnação em 30/10/2009 (fls. 32/34), acompanhada de documentos (fls.
35/179), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 187/188):
(...)
2. O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, fls. 30/32, acompanhada dos
documentos de fls. 33/177 alegando, em síntese:
2.1. Quanto aos fatos ocorridos durante a ação fiscal, afirma que a Auditora Fiscal
entendeu que a empresa deixou de prestar esclarecimentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal sobre valores que compõe a DIPJ/2004 e que em face do não
esclarecimentos solicitados tributou o valor em questão como remuneração dos
segurados empregados não declarada.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

2.2. Preliminarmente menciona e esclarece que recebeu várias intimações para
apresentar livros, documentos e informações, que foram atendidas parcialmente, porque
nem tudo foi localizado, razão pela qual foi solicitado, mais de uma vez, prazo
adicional, que foi concedido pela Auditora Fiscal e que toda a documentação encontrada
foi apresentada.
2.3. Argumenta que a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-físcais da Pessoa
Jurídica deve "servir para assuntos ligados à Previdência como uma referência para
conclusões e critérios quanto a diretrizes a serem tomadas, mas, jamais como verdade
absoluta para fins de decisão'' e que folhas de pagamento, livros de empregados e GFIP
não poderiam ser desconsiderados como o foram, dando origem a uma cobrança
"presumível" (fls. 31).
2.4. Informa que recentemente foram localizadas todas as folhas de pagamento (Anexos
04 a 7), a RAIS, as GFIP, as GPS, os livros de empregados e "até um meio magnético
que contém toda a escrituração contábil pertinente" (fls. 31).
2.5. Alega que a informação contida na ficha 04A da DIPJ 2004, refere-se a
"Honorários médicos terceirizados" e que não consta da GFIP por se tratar de serviços
prestados por empresas contratadas (Pessoa Jurídica), como se observa no razão
analítico extraído da escrituração contábil do ano base 2004, Anexo 03.
2.6. Informa que foram refeitas e reenviadas as GFIP do ano de 2004 seguindo a
orientação da Auditora Fiscal, de acordo com as folhas de pagamento que a empresa
dispunha.
2.7. Acrescenta que recebeu a informação de que a Auditora Fiscal dispunha da
RAIS/2004 (Anexo 02) para corroborar a autenticidade dos valores constantes nas
folhas de pagamento e GFIP, e assim, não ter dúvidas quanto aos "valores efetivamente
declarados".
2.8. No mérito informa que a empresa existe "a dezenas de anos e sempre foi
adimplente e responsável em relação aos encargos sociais e tributários".
2.9. Aduz que em nenhum momento recusou ou sonegou informação e que, nos termos
do inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal deve prevalecer a presunção de
inocência da parte acusada, cabendo à acusadora a prova.
2.10. Argumenta que apesar do atraso na apresentação de parte dos documentos "não
haveria a possibilidade de se ter a presunção de que nada havia sido pago e portanto
autorizando a notificação e cobrança integral dos devidos encargos", tendo em vista a
documentação entregue e à possível consulta ao conta-corrente da empresa, o que,
realizado de forma diversa afronta o art. 884 do Código Civil que trata do princípio do
não enriquecimento sem causa e, conforme previsto no artigo 112, inciso II do CTN, na
dúvida quanto à natureza ou circunstância material do fato ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos, a decisão deverá ser pró-contribuinte.
3. A impugnante, em seu pedido, considerando que à vista de todo exposto foi
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a
impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 05 de agosto de 2010, no acórdão no 16-
26.211 (fls. 185/195), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 185):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio de
GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores, as bases de cálculo e os valores
devidos da contribuição previdenciária.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa moratória
incidente sobre contribuição previdenciária incluída em lançamento tributário será
definida no momento do pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto
entre as multas aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a
atual, para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 04/05/2012 (fls.
199/200 e 206) e interpôs recurso voluntário em 01/06/2012 (fls. 204/222), acompanhado de
documentos (fls. 223/398), alegando o que segue:
(...)
III – DO DIREITO
III.1 – DO PAGAMENTO
Inicialmente, impede destacar que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário é
indevida, em que pese os fundamentos da 13a Turma da DRJ/SP, tendo em vista que a
Recorrente já adimpliu os referidos valores declarados na folha de pagamento dos meses
de janeiro a dezembro de 2004, relativos a Contribuições de Empresas, Segurados e
Terceiros, consoante atesta os respectivos comprovantes de pagamento das GPS (Guias
da Previdência Social) anexados a este recurso (DOC. 03).
O suposto débito relativo ao Auto de Infração no 37.239.980-0 não pode subsistir, uma
vez que a modalidade do pagamento extingue peremptoriamente o crédito tributário,
consoante redação do inciso I, do artigo 156 do Código Tributário Nacional:
(...)
Assim, o devedor, em tempo e lugar devidos, uma vez realizada a prestação que lhe
incumbia perante o credor, libera-se do cumprimento de toda e qualquer obrigação, de
forma que, exatamente como ocorre in casu e demonstram os comprovantes de
pagamento em anexo, o Requerente adimpliu corretamente a sua obrigação, pelo
pagamento exato dos valores exigidos pela Receita Federal.
(...)
No momento da fiscalização, a respeitável Autoridade Fiscal, na análise da
documentação da Recorrente, desconsiderou os comprovantes de pagamento do
respectivo ano de 2004. Como resultado, procedeu à lavratura de autos de infração pela
suposta ausência de pagamento de contribuições previdenciárias (segurados, terceiros,
empresa e RAT), quando, na realidade, não haveria que se falar em descumprimento de
obrigação alguma, eis que os valores tidos como exigíveis já haviam sido devidamente
adimplidos na exata data de seu vencimento.
Desse modo, a d. Autoridade Fiscal não poderia ter procedido ao arbitramento de tais
valores e desconsiderado por completo o seu pagamento, tendo em vista que sua
conduta deveria pautar-se na presunção de veracidade, o que no caso em concreto não
ocorreu, tendo em vista que o arbitramento resultante em 06 (seis) autos de infração,
cuja somatória se dá em aproximadamente R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil
reais), revelou-se economicamente desproporcional à Recorrente, já que a d. Autoridade
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

Fiscal desconsiderou a realidade dos efetivos pagamentos, gerando uma presunção
tributária arbitrária!
Nesse sentido, impende destacar que até mesmo a presunção, como no caso do
arbitramento, deve guardar relação de estrita observância aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo o servidor público desconsiderar a
realidade do contribuinte. Não é demasiado ressaltar, aliás, que os comprovantes não
foram pagos neste ano ou há 4 anos atrás, mas foram pagos em tempo e lugar devidos,
comprovando inequivocamente o adimplemento da obrigação tributária.
Se houve a mínima consideração em relação aos pagamentos já efetuados, este débito
tributário supostamente declarado como devido não existiria, ou caso fosse o
entendimento da nobre Autoridade Fiscal ter apurado um valor distinto do declarado
pela Recorrente, ela teria lançado a diferença dos valores já recolhidos em detrimento
aos então apurados, e não exigi-los em sua integralidade, como se não houvesse
ocorrido pagamento algum.
Neste caso, resta evidente que a conduta adotada pela d. Autoridade Fiscal foi
desproporcional e irrazoável, pois se houvesse considerado os pagamentos efetuados o
presente auto de infração não teria um valor vultuoso.
(...) a mera existência de divergências entre os valores informados em DIPJ e GFIP,
acaso existentes, não justificam a imposição de penalidade tão gravosa ao contribuinte,
como é o caso do arbitramento, mormente ignorando-se a existência de pagamento das
aludidas contribuições tidas como devidas, as quais consubstanciaram o cerne de todo o
procedimento fiscal.
A omissão em relação à análise dos comprovantes de pagamento prejudicou
severamente a Recorrente, uma vez que, se houve a apuração dos valores em guia GPS
e esta foi devidamente recolhida, não poderia a Administração Fazendária Federal exigir
novamente o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, bem como das
obrigações acessórias totalmente indevidas.
Faz-se a ressalva de que a d. Autoridade Fiscal, se houvesse considerado os
pagamentos, não poderia ter lançado valores vultuosos, tendo em vista que a apuração
realizada, ainda que tenha se utilizado de arbitramento corresponde praticamente ao
valor já recolhido.. Se houvesse sido considerado quando da realização do procedimento
fiscalizatório todos os comprovantes de pagamento, estar-se-ia na seara de existência de
meras "diferenças", as quais, todavia, não implicariam em existência de crédito de
superior ao montante de R$ 12.888,44 (doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos), conforme tabela ilustrativa abaixo, valor este menos
oneroso do que a o atual cenário fiscal.
(...)
Por outro lado, se não houvesse ocorrido tal arbitramento irrazoável e/ou
desproporcional, tendo a d. Autoridade Fiscal aceitado os documentos fiscalizados
como corretos, bem como considerando os comprovantes de pagamento, sequer haveria
que se falar em, diferenças ou valores em aberto em relação ao Fisco, muito pelo
contrário! Nesse caso, a situação não seria de prejuízo à Recorrente, mas sim na
existência de valores recolhidos a maior ao Fisco Federal, ou seja, esta teria direito à
restituição no valor de R$ 10.607,94 (dez mil, seiscentos e sete reais e noventa e quatro
centavos).
(...)
Desta feita, seja em quaisquer dos dois cenários acima demonstrados, isto é, seja a
considerar-se (i) os valores supostamente devidos por ocasião do arbitramento, ou
mesmo (ii) a se considerar os valores calculados com base na folha de pagamento — os
quais, como afirmado — refletem com fidelidade a ocorrência dos fatos geradores à
época — a Recorrente não poderia ser considerada como devedora de valores tão
desproporcionais como aqueles que ora lhe são imputados.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

É imperioso ressaltar que o bis in idem é absolutamente vedado pelo nosso ordenamento
jurídico pátrio! Assim, a manutenção da exigência do crédito tributário em questão, em
detrimento à existência de pagamento, implicará na inequívoca conclusão de que haverá
duplicidade de recolhimento aos cofres públicos de mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador, o que não pode ser tolerado.
Em face dos argumentos expostos, resulta clara a conclusão acerca da impossibilidade
de exigência das contribuições ora guerreadas ante a existência de uma das causas mais
fundamentais relativas à extinção da obrigação, qual seja, o seu adimplemento pelo
pagamento, na forma artigo 156 inciso I do CTN cuja existência foi eminentemente
ignorada pela d. Autoridade Fiscal, a qual acabou por penalizar indevidamente a ora
Recorrente, em conduta manifestamente arbitrária e desprovida de razoabilidade, sob
pena, ainda, de se incorrer em odioso bis in idem.
III.2 — DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A autuação fiscal ora combalida se deveu ao descumprimento de não apresentação dos
livros diário e razão solicitados através de Termo de Intimação relativos ao período de
01/2004 a 12/2004.
Há que se ressaltar, porém, considerando-se todos os argumentos anteriormente
descritos, como houve o efetivo pagamento das obrigações por parte da Recorrente,
conforme se demonstra os documentos anexados, a obrigação acessória também não
pode subsistir, eis que se trata de mero dever instrumental atrelado à própria existência
da obrigação principal.
Não pode ser o contribuinte compelido a pagar uma obrigação acessória, a qual foi
motivada pelo suposto não recolhimento do tributo, haja vista que houve total
adimplemento da obrigação principal. (...)
Colaciona doutrina.
A obrigação tributária acessória, como afirmado, possui caráter instrumental, formal e
acessório à obrigação principal, intimamente ligado a esta, conforme disposto nos arts.
113 e 115 do Código Tributário Nacional:
(...)
Desse modo, é possível concluir que a obrigação acessória não possui fato gerador
próprio, mas são meros deveres instrumentais que o sujeito ativo deve observar ao
praticar uma conduta prevista na legislação, pois tem a finalidade de viabilizar o
cumprimento das obrigações principais, dela não podendo se dissociar.
Portanto, pela argumentação acima exposta não há como permitir a manutenção da
exigência do crédito tributário em questão, tendo em vista que a Recorrente em, tempo e
lugar devido adimpliu a sua obrigação tributária, o que implica n na extinção da
obrigação principal, conforme artigo 156, inciso I do CTN, demandando, como
consequência, a extinção da obrigação acessória em tela, cuja exigência, nessa seara,
também se revela descabida.
III.3 — DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
A multa aplicada pela d. Autoridade Administrativa, à razão do valor cobrado pela
Recorrida, não é proporcional à infração supostamente cometida pela Recorrente, razão
pela qual esta configura um caráter confiscatório, prática vedada pela nossa
Constituição Federal, em seu artigo 150, IV:
(...)
Colaciona jurisprudência TRF da 4a Região e do STF e doutrina.
Desse modo, ainda que subsistissem razões para as autuações, o percentual da multa
aplicada à Recorrente é extremamente abusivo, delineando um caráter confiscatório da
mesma, prática expressamente vedada em nossa Constituição Federal, devendo,
portanto, ter seu valor reduzido ao considerado adequado e proporcional à infração a
qual - equivocadamente, ressalte-se -lhe foi imputada.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

III.4 — DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
No processo administrativo tributário é imperioso destacar a prevalência do princípio da
verdade material, uma vez que cabe à Administração buscar a efetiva ocorrência dos
fatos geradores.
Dessa forma, toda e qualquer prova que implique a demonstração da verdade material
deve ser observada a qualquer momento, tendo em vista que, se a prova é tão cabal,
possuindo o condão de demonstrar que aquele suposto débito cobrado pelo Fisco é
inexistente em virtude do pagamento, não pode a Administração Fazendária
desconsiderar os documentos acostados.
Colaciona jurisprudência administrativa e doutrina.
No caso em concreto, a busca pela verdade material pela Recorrente se justifica para
demonstrar a impossibilidade ter sido realizado arbitramento in casu, I, o que só pode
ser obtido mediante averiguar análise de provas cabais (comprovantes de pagamento) e
indispensáveis, as quais permitem concluir que o crédito ora tido como exigido
encontra-se extinto, na forma do artigo 156, inciso I, do CTN.
Não se pode olvidar que o arbitramento também é regido pelo princípio da verdade
material e, principalmente, dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo que o arbitramento somente seria razoável se a Administração Fazendária
houvesse considerado os comprovantes de pagamento das GPS relativos ao período de
janeiro a dezembro de 2004.
Ora, Nobres Julgadores, houve total desconsideração acerca dos comprovantes de
pagamento, devendo ressaltar-se que o débito total da Recorrente, relativo aos 06 autos
de infração combalidos, importa em quase o triplo do que foi anteriormente pago em
2004., Note-se que somente juros e a multa elevaram o valor a um patamar astronômico,
completamente fora da capacidade econômica da Recorrente.
Assim sendo, a Recorrente entende que é indispensável que as provas acostadas sejam
analisadas, principalmente os comprovantes de pagamento que atestam a efetividade do
adimplemento da obrigação tributária, evitando-se que a Recorrente esteja sujeita ao
duplo recolhimento feito ao Fisco, em estrita observância ao princípio da verdade
material na apuração da exigência desses supostos créditos tributários.
Em conclusão, entende a Recorrente que logrou êxito em demonstrar a procedência de
suas razões, o que demanda o provimento do presente recurso, para que, reformando-se
a r. decisão proferida pela da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, seja
reconhecida a insubsistência da autuação fiscal lavrada.
IV — DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso, bem como seja
declarada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração no 37.239.980-0, tendo
em vista os documentos apresentados que confirmam o pagamento efetuado pela
Recorrente durante o período de janeiro a dezembro de 2004, a fim de que seja
reconhecida a extinção do o crédito tributário em testilha, cancelando-se, como
consequência, a exigência fiscal combalida.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte insurge-se alegando que
o auto de infração não pode subsistir pelos seguintes motivos:
i)
já ter adimplido os referidos valores declarados em folha de pagamento
dos meses de janeiro a dezembro de 2004, consoante atesta as GPS
anexadas ao recurso;
ii)
a autoridade fiscal não poderia ter procedido o arbitramento de tais valores
e desconsiderado por completo o seu pagamento;
iii)
a omissão em relação à análise dos comprovantes de pagamento
prejudicou severamente o Recorrente, uma vez que, houve apuração dos
valores em guia GPS e esta foi devidamente recolhida;
iv)
se tivessem sido considerados os pagamentos, ainda que se tenha utilizado
do arbitramento, estar-se-ia na seara da existência de meras “diferenças”;
v)
por outro lado, se não houvesse ocorrido o arbitramento, sequer haveria
diferenças, mas sim, a existência de valores recolhidos a maior pelo
contribuinte;
vi)
a manutenção da exigência do crédito tributário implicará na inequívoca
conclusão de que haverá duplicidade de recolhimento aos cofres públicos
de mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador;
vii)
aduz que a multa aplicada é desproporcional à infração supostamente
cometida, configurando um caráter confiscatório, o que é vedado pela
Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV e
viii)
invoca o principio da verdade material entendendo ser indispensável a
análise das provas acostadas, principalmente os comprovantes de
pagamento que atestam a efetividade do adimplemento da obrigação
tributária.
Cumpre consignar que em virtude do tópico “do caráter confiscatório da multa
aplicada” ter sido acrescentado pelo contribuinte em suas razões, apenas no recurso voluntário,
não será conhecido, por ofensa ao disposto nos artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 19721, por configurar verdadeira inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

PRELIMINAR
Da Decadência das Obrigações Acessórias
Antes de adentrar-se na análise das questões meritórias do processo, convém tecer
as seguintes considerações em relação à decadência das obrigações acessórias, tendo em vista o
reconhecimento, nos autos em que se discutem as obrigações principais, da decadência do
lançamento em relação às competências de 01/2004 até 09/2004, com base no artigo 150, § 4o do
CTN.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991 que estabeleciam os prazos decadencial e
prescricional das contribuições previdenciária em 10 (dez) anos e editou a Súmula Vinculante n°
08:
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Desse modo, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-
se, entre outros, aos artigos 150, § 4o, 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN).
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no artigo
173 do CTN2, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no artigo 150, § 4o do CTN.
Tal entendimento encontra-se consolidado neste órgão colegiado, objeto da
Súmula CARF n° 148, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Releva notar, ainda, que também encontra-se consolidado o entendimento acerca
do termo inicial do prazo decadencial, objeto da Súmula CARF no 101, a seguir:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tecidas essas considerações necessárias, observa-se que no caso dos presentes
autos, a multa compreende o período de 01/2004 à 12/2004 (fls. 26/29). Aplicando-se a regra de
contagem prevista no artigo 173, inciso I do CTN, tem-se que o termo inicial da contagem do
prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2006, expirando-se em 31/12/2010. Como a ciência
do lançamento ocorreu em 01/10/2009 (fl. 23), não há decadência a ser reconhecida.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o
da Lei no 8.212 de 1991 combinado com o artigo 284, inciso II e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa
aplicável a 100% (cem por cento) do valor da contribuição devida e não declarada, limitada por
competência, em função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal
previsto no parágrafo 4° do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no artigo 92 da Lei no 8.212 de 1991.
O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18 foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 48 de 12/2/2009, perfazendo, na aplicação do auto de infração,
código de fundamentação legal - CFL 68, o montante de R$ 31.900,32 (trinta e um mil,
novecentos reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativos anexos ao auto de infração
(fls. 26/29).
Em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, foi realizada a
comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212 de 1991 para os fatos geradores
anteriores e posteriores à vigência da MP no 449 de 4/12/2008, que alterou a Lei no 8.212 de
1991, tendo sido verificado pela fiscalização que a legislação aplicável a fatos geradores
ocorridos anteriormente à vigência da MP 449 de 2008, resultou mais benéfica ao contribuinte, a
aplicação do auto de infração, código de fundamentação legal - CFL 68.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 24):
1-
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
-
MPF
n
0819000.2008.04214-3 foi iniciada a fiscalização na empresa em 19.06.2008, data em
que a empresa foi notificada, através da ciência do seu representante legal, a apresentar
documentos e a prestar informações relacionadas no TIPF - Termo de Início de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

Procedimento Fiscal. Durante o período da ação fiscal ocorreram prorrogações e
solicitação de novos documentos correlatos através de TIF - Termos de Intimação.
2- A empresa apresentou GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e Informação à
Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias infringindo o artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei
8.212/91, acrescentados pela Lei 9.528, de 10.12.97, conforme a seguir detalhado:
2.1 A empresa deixou de informar todas as remunerações dos segurados empregados em
GFIP, para o período de 01/2004 a 12/2004. Consta da DIPJ - Declaração de
Informação Econômico Fiscal de Pessoa Jurídica do ano calendário 2004 o item 27 da
Ficha 04 A - CUSTO DE PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO e item 02 DA ficha
05 A - ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF. E OUTRAS REMUN. A
EMPREGADOS, valores de forma englobada por trimestre, sem identificação dos
segurados a quem foram pagos. Durante ação fiscal foi solicitada a composição desses
valores, o que não ocorreu, razão pela qual, foram considerados como valores de
remuneração de segurados empregados não declarados, os valores da diferença entre a
soma dos itens declarados na DIPJ, com os valores declarados na GFIP.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que a fiscalização, a partir da análise dos
valores constantes na DIPJ (Declaração de Informação Econômico Fiscal de Pessoa Jurídica) do
ano-calendário de 2004, identificou que o contribuinte informou de forma inexata ou omissa nas
GFIPs do período de 01/2004 a 12/2004, a totalidade dos pagamentos efetuados a seus próprios
segurados empregados. Instado a apresentar a composição desses valores, deixou de atender ao
solicitado, razão pela qual, a diferença entre a soma dos itens declarados na DIPJ e os valores
declarados em GFIP foram considerados como remuneração de segurados empregados não
declarados.
Desse modo, o argumento de defesa do Recorrente, pautado basicamente na
inexistência de diferenças, sob a alegação de já ter adimplido os referidos valores declarados em
folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro de 2004, se mostra totalmente equivocado.
O contribuinte teve a oportunidade durante a fiscalização, com a impugnação e
mesmo com o recurso voluntário a comprovar a composição dos valores declarados na DIPJ,
uma vez que divergentes com os valores declarados em GFIP, todavia em nenhuma delas se
desincumbiu do ônus probatório.
Nesse ponto, delineia-se oportuno lembrar os fundamentos da decisão recorrida,
com a reprodução do seguinte excerto (fl. 190):
(...)
6.9. Ainda à guisa de esclarecimento, é de ser observado que tendo sido detectadas
divergências entre as informações constantes entre DIPJ e GFIP. os documentos de
intuito probatório acostados pela Impugnante, consubstanciados em cópias
reprográficas, não se prestaram a comprovar qualquer espécie de equívoco quanto às
informações contidas na DIPJ em comento e, desta forma, imaculado o procedimento
fiscal, não há que se perquirir acerca da higidez do crédito em tela que se mantém
incólume.
6.10. De outra banda, o argumento da impugnante de que teria apresentado GFIP,
durante a ação fiscal, preenchidas conforme indicação da Autoridade Fiscal, além de ser
mera afirmativa desprovida de comprovação, é dissonante com os termos de intimação e
conclusões da Fiscalização em decorrência da não apresentação de documentos, só
podendo ser compreendida a orientação de que a empresa deve informar em GFIP todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e, mais uma vez, reafirma-se que os
valores das mencionadas divergências não esclarecidas deveriam ter integrado as
informações prestadas nas GFIP.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

6.11. Ressalta-se que no julgamento dos AI relativos às obrigações principais correlatas
(vide, PT 19515.003657/2009-01 - DEBCAD n° 37.230.762-0), realizado nesta mesma
sessão, todos os documentos, idênticos aos apresentados nestes autos pela impugnante,
foram apreciados e a conclusão é de não conduzirem a resultado diverso do apurado
pela Autoridade Fiscal.
6.12. Ainda quanto aos documentos, apesar de mencionar que recentemente teria
encontrado todos os documentos, inclusive em meio magnético, a impugnante não os
acostou aos autos (tanto nos AI relativos às obrigações principais como nos AI
decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias, entres eles, este), ou seja,
não cumpriu o art. 16 do Decreto n° 70.235/72 que rege o processo administrativo
fiscal. Cabe esclarecer que a juntada de documentos, bem como o pedido de diligências,
perícia, indicação de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16,
IV e § 4o do Decreto 70.235/72), precluindo o direito da impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência das hipóteses
previstas no referido § 4o, assim como considerar-se-á não formulado o pedido de
diligências ou perícias que não atender os requisitos do mencionado inciso IV.
6.13. Ademais, também é equivocado o entendimento da impugnante no sentido de que
o lançamento também não procede porque apresentou todos os documentos que
dispunha quando da fiscalização. A ocorrência do lançamento independe de recusa
deliberada ou sonegação, nem aqui se trata de possível aplicação de presunção em favor
do acusado como pretendido. Os valores lançados apenas decorrem das divergências
encontradas e não esclarecidas e, este Auto de infração é reflexo da obrigação principal
descumprida, como acima esclarecido.
(...)
Portanto, resta claro, em última análise, que uma vez constatado que o
contribuinte deixou de informar na Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social — GFIP, segurados contribuinte individual e
respectivas remunerações, restou, portanto, caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 623

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.826 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003654/2009-60

do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Cumpre observar, por derradeiro, que devem ser aplicados aos presentes autos os
reflexos das decisões nos processos no 19515.003657/2009-01 (AI – DEBCAD 37.239.983-5 –
patronal e RAT) e 19515.003655/2009-12 (AI – DEBCAD 37.239.981-9 – segurados).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 415
DF CARF MF
Original